Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-09.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002198-09.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANE SALETE BARBIERI - CPF: 581.582.601-44 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA
-
SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR –
TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO EM NOME DA PARTE AUTORA E IMPUGNADO –
ASSINATURA PRODUZIDA POR PESSOA DIVERSA -
PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO
–

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO

- RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática
prolatada
no id.
48452009
, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou

im
procedente
o pleito inicial
e procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora
ao pagamento do
valor
de
R$
2.606,57 (dois mil
e
seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos
),

corrigido
monetariamente pelo
do INPC
,
a partir da da
ta do vencimento de cada fatura, e acrescido
de juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês
,
a partir da contestação
.

Em argumento recursal,
a
recorrente
alega:

Ilegitimidade da cobrança
;

Irregularidade do procedimento administrativo
;

Ocorrência
de danos morais;

Improcedência do pedido contraposto
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença
recorrida
.

Não houve a apresentação de c
ontrarrazões
pela parte recorrida
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020